Tribunal: STF
Processo: RE 98377
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
1. TRIBUTÁRIO. A DEVEDORA AJUIZOU AÇÃO DECLARATORIA DA INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO. MAS, NA EXECUÇÃO FISCAL OFERECEU EMBARGOS E DEPOSITOU O
VALOR DO CRÉDITO RECLAMADO.
2. O QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO FORAM OS EMBARGOS, ESTANDO SEGURO O
JUÍZO, E NÃO A AÇÃO DECLARATORIA NEGATIVA.
3. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 585, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.